Tribunal: STF
Processo: ARE 750123
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA, POR NÃO SE AJUSTAR ÀS HIPÓTESES DO ART. 485 DO CPC. NORMAS CONSTITUCIONAIS ATINENTES AO MÉRITO DA SENTENÇA RESCINDENDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALCANCE DO ART. 485, V, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS SUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF. LEI MUNICIPAL 1.639/2006. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.